Tribunal: TJSP
Processo: 1050712-17.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r, cumpre reconhecer também, por arrastamento, o direito de não recolher o Adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), nas operações interestaduais, como adicional de alíquota em relação ao DIFAL. Se o próprio diferencial de alíquota de ICMS é indevido, não há se falar em incidência do adicional do FECP nas mesmas operações. Precedentes. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1050712-17.2020.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de vício elencado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do reconhecimento do direito líquido e certo da apelante-embargante de não recolher o DIFAL enquanto não editada lei complementar, cumpre reconhecer também, por arrastamento, o direito de não recolher o Adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), nas operações

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de vício elencado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do reconhecimento do direito líquido e certo da apelante-embargante de não recolher o DIFAL enquanto não editada lei complementar, cumpre reconhecer também, por arrastamento, o direito de não recolher o Adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), nas operações interestaduais, como adicional de alíquota em relação ao DIFAL. Se o próprio diferencial de alíquota de ICMS é indevido, não há se falar em incidência do adicional do FECP nas mesmas operações. Precedentes. Embargos acolhidos.